Tribunal: CARF
Processo: 14309.720003/2021-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14309.720003/2021-46
ACÓRDÃO
3401-014.241 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GALLI TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 12/05/2021
SUBFATURAMENTO. ARBITRAMENTO.
Alegações de nulidade por suposta ausência de motivação, impossibilidade
de arbitramento e cerceamento de defesa são afastadas quando o
lançamento mostra-se adequadamente fundamentado e o contribuinte
teve oportunidade de produzir a prova requerida, deixando de fazê-lo.
Constatada expressiva discrepância entre o valor aduaneiro declarado e os
preços usualmente praticados em operações de importação de
mercadorias idênticas ou similares, inclusive em histórico da própria
importadora, e verificada a inidoneidade da documentação apresentada
para comprovação da negociação comercial, com não atendimento
adequado às intimações fiscais para apresentação de e-mails em formato
idôneo à verificação de autenticidade, resta configurada a fraude, nos
termos do art. 71 da Lei no 4.502/1964.
Presentes tais elementos, é legítimo o afastamento do método do valor de
transação e o arbitramento do valor aduaneiro, com fundamento no art. 86
do Regulamento Aduaneiro e no art. 88 da MP no 2.158-35/2001.
Caracterizada a fraude e apurada a diferença entre o valor declarado e o
valor arbitrado, são devidas a multa de ofício qualificada, na forma da
legislação aplicável, e a multa prevista no art. 703 do Regulamento
Aduaneiro, sem prejuízo dos tributos e demais acréscimos legais.
Recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.241 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720003/2021-46
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Para julgamento, o Recurso Voluntário interposto por GALLI TECH COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA em face do Acórdão no 103-010.841 – 7a TURMA/DRJ03,
assim ementado:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 12/05/2021
FATURA. DOCUMENTOS COMERCIAIS. AUSÊNCIA DE CONFIABILIDADE NA
AUTENTICIDADE. AFASTAMENTO DOS MÉTODOS DE VALORAÇÃO.
A ausência de fatura confiável que represente a realidade do preço dessa
operação, cumulada com a falta de outros documentos que comprovem e
demonstrem a tratativa comercial entre o importador e o fornecedor estrangeiro,
com preço do produto importado significativamente diferente do praticado para o
mesmo tipo de produto, justifica o afastamento da aplicação dos métodos de
valoração aduaneira.
FRAUDE DE VALOR. ARBITRAMENTO. ORDEM LEGAL DE CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA.
Demonstrado que a importação foi feita com sonegação/subfaturamento (fraude
de valor), é cabível, além do afastamento do método do valor da transação e das
demais regras definidas pelo Acordo de Valoração Aduaneira (AVA-GATT), a
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.241 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720003/2021-46
3
determinação do preço da mercadoria mediante arbitramento, com base em um
dos critérios elencados no parágrafo único do art. 86 do Decreto no 6.759, de
2009, observada a ordem sequencial nele estabelecida.
FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, aplica-se a multa de ofício prevista no art. 725, inciso II, do Decreto no
6.759, de 2009.
VALOR ADUANEIRO. FRAUDE. PENALIDADE.
Nas hipóteses em que o preço declarado for diferente do arbitrado, aplica-se a
multa prevista no art. 703 do Decreto no 6.759, de 2009, sem prejuízo da exigência
dos tributos, da multa de ofício referida no art. 725 do mesmo Decreto e dos
acréscimos legais cabíveis.
Impugnação Improcedente

Mais precisamente, a DRJ manteve o entendimento pela ocorrência de
subfaturamento, placitando o arbitramento do valor aduaneiro e a exigência de diferenças de
imposto de importação, IPI, PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação, acrescidas de multa de
ofício qualificada e da multa prevista no art. 703 do Regulamento Aduaneiro.

Na origem, a fiscalização entendeu que, na Declaração de Importação objeto dos
autos, relativa à importação de módulos de memória RAM e dispositivos SSD, os valores unitários
declarados mostravam-se substancialmente inferiores não apenas aos praticados por outros
importadores em operações com mercadorias de características similares, como também aos
próprios valores declarados pela recorrente em importações anteriores e posteriores, com
descrição técnica equivalente. Além disso, foram identificadas ofertas do próprio fornecedor
estrangeiro em plataformas de comércio internacional por valores significativamente superiores
aos constantes da fatura comercial apresentada.

Diante desse quadro, a autoridade fiscal expediu intimações para que a
importadora apresentasse a documentação comprobatória da negociação comercial, incluindo a
íntegra dos e-mails trocados com o exportador, em formato que permitisse o exame de
cabeçalhos, metadados e sequência completa das mensagens.

A contribuinte respondeu por meio da juntada de uma compilação em PDF das
conversas, a qual, segundo a fiscalização, continha inconsistências e indícios de manipulação,
como cabeçalhos incompletos, referência a endereço eletrônico inconsistente e coincidências
atípicas de horários em diálogos relativos a operações distintas.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.241 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720003/2021-46
4

Em face desses indícios, foi reiterada a solicitação para apresentação dos e-mails
em formato tecnicamente apto à verificação de autenticidade, o que não foi atendido de forma
satisfatória pela recorrente, que se limitou a reafirmar o cumprimento das intimações já
respondidas.

Entendendo pela discrepância expressiva entre os valores declarados e os
parâmetros de mercado, bem como a ausência de documentação idônea que permitisse apurar o
preço efetivamente praticado, a fiscalização concluiu pela ocorrência de fraude de valor, nos
termos do art. 71 da Lei no 4.502/1964, e procedeu ao arbitramento do valor aduaneiro com
fundamento no art. 86 do Decreto no 6.759/2009 e no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, utilizando como base preços de exportação para o Brasil de mercadorias similares
constantes de Declarações de Importação paradigmas.

Como visto, a DRJ manteve esse entendimento, reconhecendo a inidoneidade da
fatura e da documentação apresentada, a configuração de fraude de valor e a legalidade do
arbitramento e das penalidades aplicadas.

No recurso voluntário, a contribuinte suscita, em resumo, a nulidade do lançamento
e do acórdão recorrido sob o argumento de que não estariam presentes as hipóteses legais de
arbitramento do preço, de que não haveria motivação suficiente para o afastamento do valor de
transação e de que teria havido cerceamento de defesa em razão da exigência de apresentação de
e-mails em formato específico.

No mérito, afirma que toda a documentação exigida pela legislação de valoração
aduaneira teria sido apresentada, nega a ocorrência de fraude e sustenta que as diferenças de
preço decorrem de obsolescência tecnológica, condições comerciais especiais e retirada de
garantia por parte do fabricante, além de criticar a utilização de Declarações de Importação
paradigmas e informações de plataformas de comércio eletrônico na composição dos valores
arbitrados.

Por fim, contesta a aplicação das multas e invoca precedentes que tratam da
impossibilidade de retenção de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributos.

É o relatório.

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.241 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720003/2021-46
5
VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, especialmente o da tempestividade,
conheço do recurso.
2
DAS PRELIMINARES
A recorrente sustenta, em primeiro lugar, nulidade do lançamento e da decisão
recorrida por suposta “impossibilidade de arbitramento” e por falta de motivação quanto à
hipótese do art. 86 do Regulamento Aduaneiro.

Segundo afirma, a autoridade fiscal não teria indicado, expressamente, o inciso
aplicado e que o arbitramento teria sido realizado sem a devida fundamentação fática e jurídica.

A leitura do auto de infração, do relatório fiscal e do acórdão de primeira instância
conduz, porém, a conclusão diversa.

A fiscalização descreveu a alegada disparidade entre o valor declarado e os valores
praticados em operações similares, o histórico da própria contribuinte com preços superiores para
mercadorias de mesma natureza e as informações de mercado obtidas junto ao fornecedor
estrangeiro.

Relatou, ainda, as inconsistências identificadas na compilação em PDF dos e-mails
de negociação, bem como as intimações específicas para apresentação dos e-mails em formato
apto à verificação de integridade, que não foram atendidas de forma adequada.

A partir desse conjunto, concluiu pela inidoneidade da fatura e da documentação
apresentada, pela ocorrência de fraude de valor enquadrável no art. 71 da Lei no 4.502/1964 e
pela necessidade de arbitramento nos termos do art. 86 do Regulamento Aduaneiro e do art. 88
da MP no 2.158-35/2001.

Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.241 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720003/2021-46
6
Ainda que o inciso do art. 86 não tenha sido transcrito de forma literal, a narrativa
fática e jurídica constante dos autos é compatível com a hipótese do inciso I, que trata da fraude
que impede a apuração do preço efetivamente praticado na importação.

A motivação, portanto, está presente de forma suficiente: as premissas fáticas
foram expostas, os dispositivos legais pertinentes foram indicados e a subsunção foi explicitada.

O que o recurso manifesta é discordância quanto à conclusão, e não ausência de
fundamentação.

Não se configura, assim, nulidade por vício de motivação.

Ademais, o direito de defesa foi exercido, com ciência dos fatos imputados.

Rejeito a primeira preliminar.

A recorrente também alega cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não
poderia ser exigida a apresentação de e-mails em determinado formato de arquivo, bastando a
guarda em PDF para o cumprimento do art. 18 do Regulamento Aduaneiro.

Esse argumento também não se sustenta.

O dispositivo em questão impõe ao sujeito passivo a obrigação de manter em boa
guarda e exibir, quando intimado, os documentos relativos às operações de comércio exterior,
mas não pretende esgotar, em abstrato, todas as formas tecnicamente adequadas de
apresentação. Eis a redação do seu caput:

Art. 18. O importador, o exportador ou o adquirente de mercadoria importada por
sua conta e ordem têm a obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial
estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos, e de apresentá-los à
fiscalização aduaneira quando exigidos (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, caput):

Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.241 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720003/2021-46
7
No caso concreto, a exigência de apresentação dos e-mails em formato que
permitisse o exame de cabeçalhos completos e metadados não decorreu de formalismo
exagerado, mas de indícios objetivos de inconsistência na compilação em PDF, no entender da
fiscalização.

Nesse contexto, a especificação do formato integra o poder-dever de fiscalização da
autoridade, voltado à verificação de autenticidade e integridade dos documentos.

De qualquer maneira, a contribuinte foi regularmente intimada, dispôs de prazo e
oportunidade para complementar a prova e, ainda assim, optou por não apresentar os e-mails na
forma solicitada, insistindo na suficiência dos arquivos inicialmente juntados.

Não houve, portanto, limitação indevida ao exercício do direito de defesa; houve,
sim, uma avaliação da suficiência da prova produzida, própria do mérito.

A ausência de apresentação dos documentos no formato requerido decorreu de
escolha da própria recorrente, e não de obstáculo imposto pela Administração.

Não se configura, portanto, cerceamento de defesa.

Rejeito a segunda preliminar.
3
DO MÉRITO
O pano de fundo deste julgamento diz respeito à legitimidade do afastamento do
valor de transação declarado pela contribuinte e à adoção do arbitramento do valor aduaneiro,
com as consequências tributárias e sancionatórias correspondentes.

Do exame dos autos, e pela ausência de demonstração em sentido contrário,
resulta evidente que os valores declarados para os módulos de memória e os SSDs afastam-se de
forma relevante dos parâmetros de mercado.

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.241 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720003/2021-46
8
A fiscalização comparou os preços da operação com os praticados em outras
importações de mercadorias similares, realizadas por terceiros em período próximo, e com o
histórico da própria GALLI TECH em declarações de importação anteriores.

Nessas comparações, constatou-se que, durante período relativamente curto, a
própria recorrente declarou valores iguais ou superiores para mercadorias descritas com as
mesmas características técnicas.

Em vez de evidenciar uma trajetória de queda de preços compatível com a tese de
forte obsolescência tecnológica, o histórico revela estabilidade ou mesmo elevação de valores
unitários em operações distintas. A isso se soma a diferença significativa em relação aos preços
divulgados pelo fornecedor estrangeiro em plataformas de comércio internacional, o que reforça a
percepção de que não se está diante de uma flutuação ordinária de mercado, mas de um
desalinhamento de monta entre o preço declarado e os preços usualmente praticados.

À discrepância de valores soma-se a dificuldade encontrada pela fiscalização para
conhecer, com segurança, as condições efetivamente pactuadas na operação. A compilação, em
PDF, dos e-mails de negociação, apresentada pela contribuinte, foi considerada insuficiente e
potencialmente manipulada, em face de cabeçalhos incompletos, menção a endereços eletrônicos
incongruentes e coincidências incomuns de horários em conversas supostamente distintas.

Diante disso, a autoridade fiscal expediu intimações específicas para apresentação
da íntegra das comunicações em formato que permitisse o exame de seu conteúdo e de seus
metadados. A recorrente, porém, limitou-se a afirmar que já teria atendido às solicitações, sem
fornecer os arquivos na forma requerida.

Nesse contexto, a presunção de veracidade que, em regra, ampara o valor de
transação perde suporte fático.

O Acordo de Valoração Aduaneira e o Regulamento Aduaneiro partem do
pressuposto de que a fatura comercial e os documentos de suporte são idôneos e refletem o
preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias. No entanto, quando se acumulam fortes
indícios de subfaturamento, inconsistências documentais e recusa em produzir prova em formato
tecnicamente apto a dissipar as dúvidas, deixa de existir base para a aceitação do valor declarado
como expressão fiel da realidade. É exatamente essa quebra de confiança que se verifica nos
autos.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.241 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720003/2021-46
9

Configurada essa situação, a legislação autoriza, e até impõe, a adoção de
mecanismos substitutivos de determinação do valor aduaneiro.

O art. 86 do Regulamento Aduaneiro, em consonância com o art. 88 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, prevê o arbitramento do valor quando, em razão de fraude,
sonegação ou conluio, torna-se impossível à fiscalização apurar o preço efetivamente praticado.
Veja-se:

Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos
tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do
preço da mercadoria, em conformidade com um dos seguintes critérios, observada
a ordem seqüencial:
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar;
II - preço no mercado internacional, apurado:
a) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b) de acordo com o método previsto no Artigo 7 do Acordo para Implementação
do Artigo VII do GATT/1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de
dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de
1994, observados os dados disponíveis e o princípio da razoabilidade; ou
c) mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.
Parágrafo único. Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na importação
ou entre o preço declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo da exigência dos
impostos, da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e dos
acréscimos legais cabíveis.

A decisão de primeira instância reconheceu, com base no conjunto de elementos
probatórios, que a conduta da contribuinte enquadra-se no art. 71 da Lei no 4.502/1964,
caracterizador de fraude de valor, exatamente porque, ao não fornecer documentos idôneos e ao
insistir em documentação sob suspeita, a empresa dificultou ou impediu que a Administração
tivesse acesso às reais circunstâncias da operação.

Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.241 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720003/2021-46
10
Nessas condições, o afastamento do valor de transação e a adoção do arbitramento
não se apresentam como opção discricionária solta, mas como resposta prevista em lei à quebra
de confiabilidade da documentação apresentada.

A metodologia utilizada pela fiscalização consistiu em buscar valores de exportação
para o Brasil de mercadorias idênticas ou similares em Declarações de Importação paradigmas,
privilegiando características técnicas relevantes, como capacidade, tipo de memória, frequência e
padrão. Informações de plataformas de comércio eletrônico foram empregadas como elementos
adicionais de coerência – e não como único fundamento.

O recurso procura desqualificar esse procedimento, afirmando, em linhas gerais,
que os paradigmas não seriam idôneos, que os produtos não seriam verdadeiramente similares e
que “marketplaces” não refletiriam as condições reais de negociação da recorrente.

Contudo, essa crítica permanece abstrata: não há demonstração concreta de que as
mercadorias escolhidas como paradigma não guardem similaridade com as importadas; não há
análise técnica pormenorizada que aponte diferenças relevantes que inviabilizariam a
comparação; tampouco se apresenta uma metodologia alternativa de valoração baseada em
dados independentes de mercado.

A recorrente também não traz elementos documentais que comprovem a existência
de condições comerciais especiais, como contratos de fornecimento de longo prazo, descontos
sistemáticos de volume ou retirada formal de garantia, capazes de justificar, de modo consistente,
a diferença de preços verificada.

No tocante aos argumentos econômicos relativos à obsolescência e à variação de
preços, o histórico de importações da própria empresa afasta a tese, de forma eloquente.

Se, em período relativamente curto, os preços declarados para SSDs permaneceram
estáveis e os preços de memórias aumentaram, não há como sustentar, sem apoio probatório
robusto, que justamente na operação autuada teria ocorrido uma queda abrupta de preços a
ponto de explicar a discrepância apurada.

A alegação de retirada de garantia ou de produtos “não testados”, por sua vez, não
vem acompanhada de prova convincente de que tais condições tenham sido efetivamente
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.241 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720003/2021-46
11
acordadas de modo a impactar o valor da transação, nem é suficiente, por si, para afastar o
conjunto de indícios em sentido contrário.

Mantidas as premissas fáticas e jurídicas delineadas, o enquadramento da conduta
da contribuinte como fraude de valor, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502/1964, mostra-se
adequado.

A fraude, uma vez caracterizada, legitima não apenas o arbitramento do valor
aduaneiro, mas também a aplicação da multa de ofício qualificada, nas condições previstas na
legislação. Da mesma forma, apurada a diferença entre o valor declarado e o valor arbitrado,
incide a multa específica do art. 703 do Regulamento Aduaneiro, que incide sobre essa diferença,
sem prejuízo dos tributos e demais acréscimos legais. O recurso não oferece fundamento jurídico
capaz de afastar essas consequências, pois se limita a negar a própria ocorrência de fraude e a
contestar o arbitramento, sem conseguir abalar o conjunto probatório que lhes dá suporte.

Por fim, no que diz respeito à discussão sobre eventual retenção das mercadorias e
à invocação de precedentes que vedam a utilização dessa medida como meio coercitivo de
cobrança de tributos, é necessário delimitar o alcance deste julgamento.

O que se examina aqui é a validade do lançamento de tributos e multas, à luz da
legislação de valoração aduaneira e do comportamento do sujeito passivo. Questões relativas ao
despacho aduaneiro, à liberação de cargas ou a eventuais garantias envolvem atos distintos, que
podem ser debatidos em vias próprias e não têm o condão, de forma isolada, de afastar um
crédito tributário regularmente constituído quando presentes os pressupostos materiais e formais
exigidos em lei.

Assim, ainda que a jurisprudência sobre retenção de mercadorias deva ser
observada, esse debate não interfere, no presente caso, na análise da subsistência do lançamento.

Em síntese, a decisão de primeira instância apreciou de forma adequada o conjunto
de provas e aplicou corretamente a legislação pertinente.

Os indícios de subfaturamento foram bem delineados, a inidoneidade da
documentação apresentada foi suficientemente demonstrada, o enquadramento da conduta
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.241 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14309.720003/2021-46
12
como fraude de valor é coerente com os fatos apurados e a adoção do arbitramento do valor
aduaneiro, com as multas correspondentes, encontra respaldo no ordenamento jurídico.

O recurso voluntário, embora articulado, não traz elementos novos, nem de fato
nem de direito, capazes de infirmar essa conclusão.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares e nego-lhe provimento.

É como voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 426
DF CARF MF
Original